Tribunal: TJMT
Processo: 1026900-20.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026900-20.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (REQUERENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
–
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO FEITO A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA REVELIA
–
NULIDADE ABSOLUTA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –

RÉU PRESO – AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO E CONDUÇÃO AO ATO – DESÍDIA JUDICIAL -

NULIDADE CONFIGURADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO DO STF - JULGADOS DO TJMT – REVELIA DESCONSTITUÍDA – ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES -
PROCEDÊNCIA.

A nulidade da decretação de revelia [fundada em ofensa à ampla defesa por ausência de interrogatório do réu] é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, nos termos do art. 564, III, ‘e’ do CPP (
STF, HC nº 111.728/SP)
.

O réu preso deve ser requisitado pelo Juízo singular e conduzido à audiência de instrução de instrução e julgamento, nos termos dos arts. 185, §7º, e 399, § 1º do CPP.

A decretação da revelia do requerente, por ausência a ato processual [audiência de instrução e julgamento], decorre de desídia judicial quando consubstanciada na falta de sua requisição perante a unidade prisional. Em outras palavras, “
acusado não deixou de atender ao chamamento da Justiça por mera liberalidade, mas por estar, naquela data, sob a custódia do Estado em presídio”
(STF, RHC 127507/DF).

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que “
o direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do due process of law’”
(HC nº 86.634/RJ).

A ampla defesa se aperfeiçoa não apenas na defesa técnica, mas também na autodefesa, manifestada através dos direitos de audiência e de presença. O primeiro “
traduz-se na possibilidade de o acusado influir sobre a formação do convencimento do juiz mediante o interrogatório”
, enquanto o
“segundo manifesta-se pela oportunidade de tomar ele posição, a todo o momento, perante as alegações e as provas produzidas, pela imediação com o juiz, as razões e as provas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini Grinover. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. FERNANDES, Antônio Scarance. As Nulidades no Processo Penal, 11ª Ed., São Paulo: RT, p.72/73).

“tratando-se de réu preso em decorrência de outro processo criminal, a decretação da revelia, seguida da condenação, sem que lhe seja oportunizado o seu interrogatório, configura flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5.º, inciso LV, CRFB), sob a ótica do direito de autodefesa, a ensejar a nulidade absoluta daquela decisão e, supervenientemente, da sentença condenatória.”
(TJMT, AP 0000011-95.2020.8.11.0050)

Revisão criminal julgada procedente
para
desconstituir a revelia do requerente, com a consequente anulação dos atos processuais posteriores.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1026900-20.2023.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO
GARÇAS

REQUERENTE: MURIEL REYNAUD DE MATOS

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por
MURIEL REYNAUD DE MATOS
em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0006950-06.2018.8.11.0004, que desproveu o recurso defensivo e proveu parcialmente o apelo ministerial para se readequar pena por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, a 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado

–

art. 157, §2.º, I e II (redação anterior à Lei n.º 13.654/18) c/c art. 70, ambos do CP – (fls. 26/41 – ID 190424668).

O requerente sustenta a nulidade do processo, a partir da decretação de revelia, ao argumento “
de não ter sido intimado a comparecer à audiência de instrução e julgamento”
por encontrar-se “
sob custódia do estado”
, a configurar cerceamento de defesa
.

Requer a
“anulação do feito a partir da decretação da revelia [...] abrangendo, por conseguinte, os atos processuais, sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado”
, com a revogação da prisão (fls. 903/911-ID 197539691).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado
:

“Revisão Criminal. Roubo Majorado. Causa de pedir: nulidade [cerceamento de defesa]. Revelia decretada em audiência de instrução. Réu que não compareceu em juízo por estar recluso em estabelecimento penal. Processo Executivo de Pena. Existência de outras condenações. Cumprimento da pena iniciada na data de 05/04/2018. Ou seja, salvo melhor juízo, na data da audiência [17/02/2020], o réu estava preso. Certidão preexistente nos autos. Intimação realizada [em 06/02/2019] no “presídio local” (id. 190426658, pág. 176). Ausência de requisição da presença do réu pelo juízo singular. Nulidade [inobservância do art. 399, § 1º, do CPP] por cerceamento da autodefesa e contraditório. Arestos do TJMT. Parecer pela procedência para rescindir o trânsito em julgado e anular os atos posteriores à revelia do condenado.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - fls. 916/918 – ID 201774157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve a revisão de acórdão, cuja matéria [nulidade a decretação da revelia],
“contrária a texto expresso da lei penal (CPP, art. 621, I)”
, não fora impugnada via apelação criminal.

Dito isso, vejamos.

Em 25.4.2018, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento de roubo.

Em 2.10.2018, o requerente foi denunciado por
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal (fls. 29/32-ID 190426658).

Em 3.10.2018, a denúncia foi recebida (fls. 142 - ID 19046658).

Em 11.10.2018, o requerente foi citado pessoalmente na Cadeia Pública de Barra do Garças (fls. 152-ID 190426658).

Em 19.10.2018, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fls. 153 - ID 190426658).

Em 24.10.2018, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças designou audiência de instrução para o dia 6.2.2019 e revogou a prisão preventiva do requerente

por excesso de prazo (fls. 154/160-ID190426658).

Em 25.10.2018, o alvará de soltura foi entregue a agente prisional [Juliana Lima ] para cumprimento, salvo
“se outro motivo não existir para sua permanência no cárcere”
(fls. 170 – ID 190426658).

Na audiência de instrução e julgamento [6.2.2019], o Juízo singular decretou a revelia do requerente,
“uma vez que apesar de devidamente intimado, não compareceu ao presente ato”
(Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira. fls. 183 -ID 190426658).

Na mesma data [6.2.2019], certificou-se que a intimação do requerente foi realizada no
“presídio local”
(fls. 196 - ID 190426658).

Na audiência realizada em 17.2.2020, foram ouvidas as testemunhas Divino Dias dos Santos e Andresa Luz Sousa, tendo constado que o requerente não compareceu ao ato por ser revel (fls. 205).

Em 4.11.2021, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Barra do Garças condenou o requerente por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado

Em 22.2.2022, a Defensoria Pública interpôs Apelação Criminal e requereu “
o acolhimento das seguintes teses: a) da absolvição do delito do artigo 157, § 2º, inciso I e II do (por duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do CP; b) do redimensionamento da pena aplicada em primeira fase da dosimetria; c) do afastamento do valor fixado a título de indenização, ou sua diminuição”
(fls. 246/256)
.

Em 10.6.2022, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças também apelou
“com o fim de reformar a r. sentença penal condenatória para exasperar a dosagem corpórea”
(fls. 264).

Em 12.4.2023, e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0006950-06.2018.8.11.0004, desproveu o recurso defensivo e proveu parcialmente o apelo ministerial nos termos das seguintes premissas:

“1. Deve ser mantida a condenação proferida em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, e ainda ratificam o reconhecimento do réu sob o crivo do contraditório, bem como asseguram a identidade entre a arma de fogo usada no crime e aquela apreendida na posse do acusado poucos dias depois; é certo que suas declarações constituem prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, especialmente quando corroboradas por outras provas e inexistem motivos para se cogitar de falsa acusação.

2.1. Durante o período noturno há considerável diminuição da visibilidade e da vigilância, mesmo nos estabelecimentos comerciais que funcionam em tal turno – como os postos de combustíveis, de modo que não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite, devendo ser sancionado de forma mais severa o agente que se beneficia dessa condição de diminuição ou precariedade da vigilância do patrimônio, ou, ainda, da menor capacidade de resistência das vítimas, acarretando maior risco às suas incolumidades, para facilitar a concretização do intento criminoso.

2.2. Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena, e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da sanção basilar.

2.3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

2.4. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, não se mostrando válida à exasperação da pena-base a título de consequências do delito, a menos que o prejuízo experimentado pelas vítimas fosse de expressiva monta, o que não se tem na hipótese.

3. Inadmissível a exclusão do valor fixado a título de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante de pedido expresso na denúncia e reiterado nas alegações finais ministeriais, restando amplamente oportunizado ao réu o contraditório acerca dos danos materiais causados às vítimas em decorrência da infração, sendo irrelevante eventual hipossuficiência financeira do acusado.

Desprovimento do apelo da Defesa e parcial provimento do apelo do Ministério Público.”
(Relator: Des. Gilberto Giraldelli – fls. 382/384)

O acórdão transitou em julgado no dia 31.5.2023 (fls. 367).

Pois bem.

A tese deduzida nesta revisional não foi arguida pela Defensoria Pública no curso da ação penal e/ou nas razões do apelo interposto.

Porém, a nulidade da decretação de revelia [fundada em ofensa à ampla defesa por ausência de interrogatório do réu] é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, nos termos do art. 564, III, ‘e’
[1]
do CPP (
STF, HC nº 111.728/SP -

Relatora: Min. Cármen Lúcia – 19.8.2013)
[2]
.

Veja-se que o requerente, ao ser intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, encontrava-se recluso na Cadeia Pública de Barra do Garças por estar cumprindo penas derivadas de condenações criminais (SEEU 0005858-66.2013.8.11.0004).

Na essência, o Juízo singular, ao decretar a revelia do requerente, partiu de premissa fática inexistente [ausência deliberada na audiência de instrução e julgamento] e inviabilizou a colheita do interrogatório judicial do requerente, de modo que o ato afigura-se nulo por violação ao princípio constitucional da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

No caso, mostrava-se imperativa a requisição e condução do requerente à audiência de instrução e julgamento, nos termos dos arts. 185, §7º
[3]
, e 399, § 1º
[4]
do CPP, por se tratar de réu preso e representado pela Defensoria Pública.

Com efeito, a decretação da revelia do requerente, por ausência a ato processual [audiência de instrução e julgamento] decorreu de desídia judicial consubstanciada na falta de sua requisição perante a unidade prisional. Em outras palavras, “
acusado não deixou de atender ao chamamento da Justiça por mera liberalidade, mas por estar, naquela data, sob a custódia do Estado em presídio”
(STF, RHC 127507/DF – Relator: Min. Dias Toffoli – 9.6.2015).

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que “
o direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do due process of law’”
(HC nº 86.634/RJ – Relator: Min. Celso de Mello - 23.2.2007).

A ampla defesa se aperfeiçoa não apenas na defesa técnica, mas também na autodefesa, manifestada através dos direitos de audiência e de presença. O primeiro “
traduz-se na possibilidade de o acusado influir sobre a formação do convencimento do juiz mediante o interrogatório”
, enquanto o
“segundo manifesta-se pela oportunidade de tomar ele posição, a todo o momento, perante as alegações e as provas produzidas, pela imediação com o juiz, as razões e as provas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini Grinover. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. FERNANDES, Antônio Scarance. As Nulidades no Processo Penal, 11ª Ed., São Paulo: RT, p.72/73).

Em situações análogas, este e. Tribunal decidiu:

“Destarte, tratando-se de réu preso em decorrência de outro processo criminal, a decretação da revelia, seguida da condenação, sem que lhe seja oportunizado o seu interrogatório, configura flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5.º, inciso LV, CRFB), sob a ótica do direito de autodefesa, a ensejar a nulidade absoluta daquela decisão e, supervenientemente, da sentença condenatória.”
(AP

0000011-95.2020.8.11.0050 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 30.8.2023)

“1. É nula a decretação da revelia do paciente na audiência de instrução e julgamento, se, embora intimado do ato, não compareceu por estar preso cautelarmente em razão de crime diverso; em casos tais, deve ser declarada nula a revelia, de ofício, pois em franco descompasso com a lição encartada no art. 367 do CPP. [...]. 3. De ofício, declara-se nula a revelia decretada na audiência de instrução e julgamento, para que seja ofertado ao paciente, o direito de produzir a sua oitiva em juízo, ressalvadas as provas produzidas na presença da Defesa.”
(HC 1021598-10.2023.8.11.0000 -

Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 13.12.2023)

Sob essa ótica, impõe-se rescindir o trânsito em julgado da condenação [
Ação Penal nº 0006950-06.2018.8.11.0004]
e desconstituir a decretação da revelia do requerente e os atos processuais posteriores, dentre os quais a realização da audiência de instrução e julgamento, a prolação da sentença condenatória, os julgamentos das apelações criminais interpostas e a prisão para cumprimento da pena.

Com essas considerações,
JULGA-SE
PROCEDENTE
o pedido revisional para
desconstituir a revelia do requerente, decretada na
Ação Penal nº 0006950-06.2018.8.11.0004,
com a consequente anulação dos atos processuais posteriores.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena e expedição do apto alvará de soltura, salvo se mantido o regime fechado na unificação das penas remanescentes (SEEU
0005858-66.2013.8.11.0004
).

É como voto.

[1]
“
A nulidade ocorrerá por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa”.

[2]

“A ausência dos réus presos em outra comarca à audiência [...] constitui nulidade absoluta, independentemente da aquiescência do Defensor e da matéria não ter sido tratada em alegações finais.”

[3]

“Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos §§ 1º e 2º deste artigo.”

[4]

“O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024